Tribunal: STF
Processo: HC 83157
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-07-01
Data de publicação: 2003-07-01

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. Ante o princípio
constitucional da não-culpabilidade, a custódia acauteladora há de
ser tomada como exceção, cumprindo interpretar os preceitos que a
regem de forma estrita, reservando-a a situações em que a liberdade
do acusado coloque em risco os cidadãos, especialmente aqueles
prontos a colaborarem com o Estado na elucidação de crime.
PRISÃO
 PREVENTIVA - ATO - FUNDAMENTAÇÃO. O ato excepcional da prisão
preventiva deve estar devidamente fundamentado. Isso ocorre quando
alicerçado na morte de pessoas que depuseram, perante órgão
competente, incriminando o acusado.